Tribunal: TJDFT
Processo: 0000667-17.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR LESÕES GRAVES. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO.

Configurado o animus necandi na conduta do acusado, que determinou que a vítima se ajoelhasse no chão, apontando uma arma contra sua cabeça, não logrando êxito em alcançar sua morte por circunstâncias alheias à sua vontade, em virtude da falha da arma, que não disparou na primeira tentativa, mas que funcionou na segunda, quando apontada para o chão próximo da vítima. Em seguida, o acusado atirou contra a segunda vítima, atingindo-a na perna, para assegurar a subtração dos bens da primeira.
Devidamente comprovados os fatos pelo depoimento das vítimas, corroborados pela prova testemunhal, não cabe absolvição por insuficiência provas nem desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo circunstanciado por lesão corporal.

Não se reconhece a excludente de ilicitude da legítima defesa, se não ocorreu a injusta agressão praticada pela vítima.

Na fixação da pena-base, adota-se o critério jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime.

Apelação provida em parte para reduzir a pena.